Tribunal: TJMT
Processo: 1035656-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035656-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 001.655.261-06 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 001.655.261-06 (IMPETRANTE), ANDRE LIMA DE SOUZA - CPF: 035.395.951-04 (PACIENTE), HELOM MOREIRA VENANCIO - CPF: 074.664.031-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 536.089.681-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FURTO DE ARMAS E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que converteu a prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática de furto de armas de fogo e munições, em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência de fundamentos concretos para a custódia, alegando desnecessidade da medida ante a ausência de violência, a recuperação dos bens furtados, condições pessoais favoráveis dos pacientes e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta, ainda, ocorrência de tortura por policiais militares no momento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos pacientes; (
ii
) verificar se a alegação de tortura sofrida no momento da prisão compromete a legalidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente na subtração de 8 armas de fogo e mais de 2.000 munições, com indícios de que os armamentos seriam destinados a organizações criminosas na cidade de Pontes e Lacerda.

Um dos
paciente
s
possui condenação criminal anterior, circunstância que revela risco de reiteração delitiva, apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

O
j
uízo de origem apresentou fundamentação idônea e individualizada quanto à necessidade da prisão preventiva, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

A alegação de tortura foi devidamente encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar para apuração, não havendo, por ora, elementos que ensejem a nulidade do flagrante ou o relaxamento da prisão preventiva, tendo sido preservadas as garantias legais dos pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo furto qualificado de armamento
s

e a
grande quantidade
munições subtraídas
, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A reiteração delitiva pode ser demonstrada por condenações anteriores e passagens policiais, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 6 do TJMT.

A alegação de tortura não afasta a legalidade da prisão preventiva, quando a decisão estiver devidamente fundamentada e forem adotadas medidas para apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035656-47.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA

PACIENTE: ANDRE LIMA DE SOUZA, HELOM MOREIRA VENANCIO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDR
É
LIMA DE SOUZA
e
HELOM MOREIRA VENANCIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

Sustenta o impetrante que: 1) os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime de furto de arma de fogo e munições; 2) o flagrante foi posteriormente convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública; 2) os pacientes foram vítimas de tortura por parte de policiais; 3) a prisão preventiva mostra-se desnecessária, uma vez que a denúncia já foi oferecida, os crimes imputados não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa, e o armamento subtraído foi integralmente recuperado, circunstâncias que afastam o risco concreto à ordem pública; 4) pacientes ostentam condições pessoais favoráveis e que não há elementos concretos que apontem para risco ao curso regular do processo, caso respondam em liberdade; 5) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dos pacientes (ID. 321326876).

No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 321459380.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 323859456.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 328833877, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do
s
paciente
s
: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta e, também, pela
renitência delitiva
do paciente André Lima de Souza.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
:

“[...]
No caso concreto, a segregação cautelar é medida que se impõe.

Os custodiados foram atuados em flagrante por, supostamente, terem furtado e estarem na posse de diversas armas de fogo e munições, inclusive de uso restrito, além de outros petrechos.

A materialidade e os indícios da autoria dos delitos estão demonstrados pelo boletim de ocorrência n. 2025.247564 (id. 203394014), pelo auto de apreensão (id. 203394016), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

As declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão, da vítima Samuel de Oliveira, e do custodiado

Helom
,
evidenciam, suficientemente, o envolvimento de ambos os suspeitos da empreitada criminosa.

No que tange ao periculum
libertatis
, verifica-se que a conduta dos autuados apresenta gravidade concreta, máxime pela grande quantidade de armas e munições subtraídas (08 armas e mais de 2000 munições), havendo claros indícios, em razão do modus operandi adotado, de que o crime teria sido previamente planejado, com a distribuição de tarefas entre os agentes.

Ademais, os policiais militaram afirmaram que, segundo declarações
d
o suspeito André no momento da abordagem, o armamento seria transportado à cidade de Pontes e Lacerda, a fim de aumentar o poderio
b
élico das organizações criminosas.

Por fim, anota-se que o custodiado André ostenta condenação criminal pretérita (6331-07.2017.811.0006), além de diversas passagens pela polícia, circunstâncias que revelam a propensão para práticas delitivas.

Dessa forma, em face do risco gerado pelo estado de liberdade dos suspeitos, a prisão preventiva é medida necessária como forma de preservar a ordem pública.

[...]”.

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente
André Lima
para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada, porquanto foi novamente preso pela suposta prática do crime de furto qualificado.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora está embasada em elementos de convicção consistentes, sendo de bom alvitre destacar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a
manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por sua vez, o decreto constritivo relacionado ao paciente
Helom
Moreira também se justifica em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que foram subtraídas 8 (oito) armas e 2.000 (duas mil) munições a fim de abastecer as facções criminosas na cidade de Pontes de Lacerda/MT.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva
e da gravidade concreta da conduta
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319)
.”

Por conseguinte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do
s
agente
s
que, no caso destes autos,
a gravidade concretada da conduta [furto de 8 armas e 2.000 munições para abastecer facção criminosa]
, revela a periculosidade
dos pacientes
.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, n
o que concerne a alegação do
s
paciente
s
de que fo
ram
agredido
s
pelos policiais militares, o que, na intelecção do impetrante, acarretaria a nulidade do flagrante e o relaxamento da prisão preventiva, verifica-se que o judicante de primeiro grau determinou a extração de cópias do processo correlato e sua remessa
à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com finalidade de apuração do cometimento de eventual excesso na abordagem policial.

Destarte, se o magistrado adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois foram observadas as garantias constitucionais e processuais do paciente.

Além disso, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando forem observados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ

e
,
no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025